Tribunal: STJ
Processo: 0502280-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062269 - MG(2025/0502280-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAUL OLAVO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA SOPESADA NA PRIMEIRA
FASE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a4623e7b-b3d4-4404-be53-0d971573b5c3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062269 - MG (2025/0502280-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAUL OLAVO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630

PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450

LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INVIABILIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO
COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA SOPESADA NA PRIMEIRA FASE. REGIME MAIS
GRAVOSO
JUSTIFICADO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAUL OLAVO DA SILVA contra
a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor,
writ
assim ementada (fl. 98):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM
BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
SOPESADA NA PRIMEIRA FASE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Writ
indeferido liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que o indeferimento liminar, ainda que
fundado em óbices formais, não afasta o dever jurisdicional de reconhecer e sanar o
Documento eletrônico VDA53694093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:59
Código de Controle do Documento: b2b41ac1-885c-4769-981b-f740a15f5614

constrangimento ilegal flagrante, com concessão da ordem de ofício. Por se tratar de
matéria de ordem pública e aferível de plano, sem dilação probatória (fls. 108/110).
Argumenta que o afastamento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
decorreu de fundamentação genérica e presumida, sem prova concreta de dedicação a
atividades criminosas ou de integração à organização criminosa, impondo o
reconhecimento da minorante e a redução da pena (fls. 108/111).
Sustenta que a imposição do regime inicial fechado foi motivada
exclusivamente pela quantidade de entorpecente, sem fundamentação concreta e
individualizada, configurando desproporcionalidade e
, pois o mesmo vetor já
bis in idem
teria sido utilizado para exasperar a pena-base (fls. 111/112).
Defende a violação do princípio do colegiado, pois a manutenção da decisão
monocrática impede a apreciação das ilegalidades pelo órgão colegiado, comprometendo
o devido processo legal e a ampla defesa, razão pela qual requer a reforma da decisão e
o julgamento do
s pelo colegiado (fls. 109/113).
habeas corpu
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Inicialmente, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
(AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/3/2019,
5/4/2019)
Depois, o
foi manejado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
em hipótese que não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade manifesta, pois as
instâncias ordinárias afastaram o redutor com fundamento no fato de que o réu se dedica
às atividades criminosas (fl. 37 – grifo nosso):
Como sabido, a referida minorante aplica-se ao traficante iniciante, e não
àquela pessoa que habitualmente se dedica ao tráfico, como se verifica na presente
hipótese, sobretudo pelas palavras dos policiais que efetuaram a prisão e que
informaram que a conduta criminosa de Raul já era conhecida há certo tempo.
Documento eletrônico VDA53694093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:59
Código de Controle do Documento: b2b41ac1-885c-4769-981b-f740a15f5614

Somem-se a isto as circunstâncias em que se deram a apreensão das
drogas, não pela elevada quantidade, que já foi utilizada para exasperação da
pena-base, mas sim por haver, inclusive, o cultivo de plantas de maconha (de
considerável tamanho) na residência do réu, bem como de petrechos
comumente usados para a separação da droga, indicando que a dedicação à
atividade criminosa se dava há mais tempo.
Desta forma, apesar das alegações defensivas, considerando que as provas
convergem no sentido de que Raul era pessoa dedicada ao comércio ilegal de
drogas, não verifico espaço para aplicação da minorante pleiteada.
Com efeito, a combinação de elementos concretos dos autos
é circunstância capaz de denotar a dedicação a atividades criminosas. A propósito: AgRg
no HC n. 1.025.708/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n. 941.447/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
29/10/2025,
5/11/2025;
Turma, DJe 21/10/2024.
Além disso, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas,
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em relação ao regime prisional, reafirmo que, a despeito de o réu haver sido
condenado à pena inferior a 8 anos de reclusão, foi reconhecida circunstância judicial
desfavorável relativa à quantidade de entorpecente – 4.473,97 g de maconha –, a qual
justifica a imposição de regime mais gravoso.
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no
Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.778.140/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
2/9/2025,
15/9/2025;
986.081/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
13/8/2025,
19/8/2025;
855.441/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:59
Código de Controle do Documento: b2b41ac1-885c-4769-981b-f740a15f5614

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.269 / MG
Número Registro: 2025/0502280-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052548820238130525 10000241961838001 52548820238130525
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PABLINIE CASSIA COSTA
ADVOGADOS : SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RAUL OLAVO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAUL OLAVO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
Documento eletrônico VDA54949395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:03
Código de Controle do Documento: 217eb3d9-d227-42a9-b746-dc35c23197c9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:03
Código de Controle do Documento: 217eb3d9-d227-42a9-b746-dc35c23197c9